Tribunal: TJES
Processo: 0000340-91.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000340-91.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEMIR CARLOS DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FALTA INJUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO ILEGALMENTE. CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO DANO MORAL EM RELAÇÃO AO SERVIDOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO AFRONTADOS. DESCONTO DE VALOR ÍNFIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO QUE NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, o que foi reforçado pelo art. 43 do Código Civil. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

2
)
Muito embora o município apelado tenha adotado conduta ilegal em realizar o desconto na remuneração do apelante com base em premissa equivocada, visto que o recorrente não se ausentou injustificadamente do local de trabalho, considerando que tinha autorização da chefia imediata para retornar para sua residência ao término do labor, a situação por ele vivenciada com a retenção da módica quantia de R$ 43,59 (quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) num único mês retratou mero aborrecimento e/ou dissabor, não sendo suficiente para caracterizar afronta a seus direitos da personalidade, pois não houve intensa dor, sofrimento ou abalo psicológico, ainda que perceba singela remuneração, obstando o reconhecimento do dano moral indenizável.

3
)
O fato de o município apelado ter adotado postura ilegal não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável ao servidor público, pois não há que falar em dano moral
in re ipsa
no caso, devendo ser cabalmente apresentada a prova do prejuízo moral experimentado, o que, repita-se, não ocorreu na hipótese.

4
)
Em que pese tenha mencionado em algumas passagens que o desconto indevido em sua remuneração tenha decorrido de perseguição e arbitrariedade de sua chefia imediata, o servidor apelante, além de não ter feito nenhuma prova a este respeito, apresentou como causa de pedir para o reconhecimento do dano moral indenizável exclusivamente o fato da retenção ilegal em sua remuneração, o que, como visto, não é suficiente para tanto.

5)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Valdemir Carlos da Silva
contra a r. sentença (fls. 60/61v) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro-ES, que, nos autos da
ação
de
restituição de valor
c/c
indenizatória
por dano moral
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Jerônimo Monteiro-ES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente municipal requerido à restituição do valor indevidamente retido da remuneração do servidor demandante, qual seja, R$ 43,59 (quarenta e três reais e cinquenta e noventa centavos), deixando, por sua vez, de reconhecer a presença de dano extrapatrimonial indenizável.

Depreende-se do caderno processual que o apelante é servidor público do município de Jerônimo Monteiro-ES, ocupante do cargo efetivo de braceiro, e no mês de novembro de 2018, ao receber sua remuneração, constatou que houve um desconto no valor de R$ 43,59 (quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), o que foi confirmado mediante consulta ao seu contracheque, no qual constava a informação que esta retenção estava relacionada a uma suposta falta ao trabalho.

Por não ter se ausentado injustificadamente do trabalho e não ter descumprido ordem de sua chefia, o apelante protocolou requerimento administrativo informando o desconto indevido em sua remuneração e solicitando a restituição da quantia (fls. 12/15), entretanto nenhuma providência foi adotada pela Administração Municipal após 04 (quatro) meses, razão pela qual ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em desfavor do município de Jerônimo Monteiro, ora apelado.

Após a apresentação de contestação intempestivamente, na qual o ente municipal requerido afirmou que o desconto da remuneração do autor decorreu do abandono do local de serviço, sem ordem expressa da chefia imediata (fl. 34), e que seria ônus deste comprovar eventual justificativa para tal atitude, e de réplica pelo demandante, o juízo
a quo
deixou de aplicar os efeitos da revelia (fl. 41) e realizou audiência de instrução com a oitiva de uma testemunha (fl. 53), oportunizando a apresentação de alegações finais pelas partes litigantes. Na sequência, por considerar que a prova documental e testemunhal foi suficiente para demonstrar que o autor não abandonou o local de trabalho em descumprimento a ordem de sua chefia imediata, o magistrado
a quo
reconheceu a ilegalidade do desconto efetuado em sua remuneração e determinou a devolução da referida quantia, entretanto concluiu que tal fato não caracterizaria dano moral indenizável, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a indevida retenção de parte da remuneração do apelante, em virtude de equivocada indicação de abandono do local de trabalho pela chefia imediata, configuraria dano moral indenizável.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, o que foi reforçado pelo art. 43 do Código Civil
2
. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Partindo dessa premissa, é indubitável que o município apelado realizou indevidamente o desconto de R$ 43,59 (quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) da remuneração do mês de novembro de 2018 do apelante, na medida em que, a despeito de o art. 58, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 005/2011
3
, autorizar o desconto da remuneração do servidor dos dias em que faltar injustificadamente o serviço e haver ordem de serviço exarada pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas e Transporte, indicando que, no dia 16/11/2018, o recorrente teria abandonado o local de trabalho sem ordem expressa da chefia imediata, a prova testemunhal foi segura em atestar que a chefia autorizava que os servidores que encerrassem suas tarefas no setor de limpeza poderiam ir embora direto para suas residências, sem a necessidade de retornar ao “barracão de trabalho”, não tendo o município recorrido apresentado nenhum elemento probatório que contraditasse tal prova.

Essa circunstância evidencia o dano
material
suportado pelo servidor apelante decorrente de conduta ilícita do município apelado, razão pela qual corretamente a sentença objurgada determinou a devolução da quantia retida indevidamente de sua remuneração, ante a constatação dos requisitos necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública (art. 37, § 6º, da CF/88, c/c art. 927 do CC/02), não tendo o ente municipal recorrido se insurgido quanto a tal ponto.

Por outro lado, em que pese a mencionada conduta do município apelado tenha o condão de configurar dano material em desfavor do servidor apelante,
não possui aptidão para caracterizar dano moral indenizável
(art. 5º, incisos V e X, da CF/88)
, inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente municipal recorrido neste ponto, conforme bem ponderou a sentença hostilizada.

Muito embora o município apelado tenha adotado conduta ilegal em realizar o desconto na remuneração do apelante com base em premissa equivocada, visto que o recorrente não se ausentou injustificadamente do local de trabalho, considerando que tinha autorização da chefia imediata para retornar para sua residência ao término do labor, a situação por ele vivenciada com a retenção da módica quantia de R$ 43,59 (quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) num único mês retratou mero aborrecimento e/ou dissabor, não sendo suficiente para caracterizar afronta a seus direitos da personalidade, pois não houve intensa dor, sofrimento ou abalo psicológico, ainda que perceba singela remuneração, obstando o reconhecimento do dano moral indenizável.

O fato de o município apelado ter adotado postura ilegal não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável ao servidor público, pois não há que falar em dano moral
in re ipsa
no caso, devendo ser cabalmente apresentada a prova do prejuízo moral experimentado, o que, repita-se, não ocorreu na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.”
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ), bem como que
“‘Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas’ (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68). Isso porque o ‘direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual [...].’ (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.820/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022, STJ).

É verdade que a remuneração do servidor público constitui a fonte de renda para sua subsistência digna e de sua família, todavia a retenção de parcela que corresponde a aproximadamente 3% (três por cento) de sua remuneração num único mês, ainda que por conduta ilegal da Administração Municipal, não possui aptidão para extrapolar o mero aborrecimento e afetar diretamente os seus direitos da personalidade, uma vez que não lhe causaram incômodo e perturbação significativos e nem limitaram o seu poder aquisitivo e a sua existência digna, bem como não interferiram em nenhum outro direito patrimonial – quinquênio, decênio e progressão na carreira.

Em que pese tenha mencionado em algumas passagens que o desconto indevido em sua remuneração tenha decorrido de perseguição e arbitrariedade de sua chefia imediata, o servidor apelante, além de não ter feito nenhuma prova a este respeito, apresentou como causa de pedir para o reconhecimento do dano moral indenizável exclusivamente o fato da retenção ilegal em sua remuneração, o que, como visto, não é suficiente para tanto.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça também concluiu pela inexistência de dano moral indenizável, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.354.773/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 24/4/2019, STJ).

Apesar de ilegal o desconto em sua remuneração – gerando direito à restituição –, não há prova que o valor ínfimo retido tenha comprometido a manutenção digna do recorrente e este não comprovou nenhum outro fato que ocasionasse abalo psíquico, cujo ônus probatório era seu,
o que obsta o reconhecimento do dano moral indenizável e recomenda a manutenção da sentença objurgada
.

Como não houve o arbitramento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada e esta não foi objeto de insurgência pelo ente municipal requerido, deixo de estabelecer honorários advocatícios recursais (§ 11, do art. 85, do CPC/2015), o que, a princípio, não implica prejuízo, na medida em que o pagamento das verbas sucumbenciais em relação ao autor está com sua exigibilidade suspensa, por litigar amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

3
Art. 58. O servidor público perderá: I – a remuneração dos dias em que faltar ao serviço sem motivo justificado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.